Tribunal: TJMT
Processo: 1013105-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013105-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELISANGELA ROSA DA SILVA - CPF: 830.566.451-15 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA C/C REVISÃO DE CONTRATO
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIARIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA E OUTRAS AVENÇAS – IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLÊNCIA D
A
COMPRADOR
A
– CONTRATO DEVIDAMENTE REGISTRADO – TESE 1095 DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – PROCEDIMENTO ADOTADO PELA LEI 9.514/97 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Segundo entendimento da Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1095), restou firmada a seguinte tese:
"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

2.
Por se tratar de contrato com alienação fiduciária celebrado entre as partes, impõe
-se
a adoção de procedimento específico
previsto na Lei 9.514/97, não havendo se falar em rescisão do contrato, tampou
em
restituição das parcelas pagas.

3.
Havendo rescisão contratual, por culpa d
a compradora
, resta ao credor fiduciário levar a leilão o imóvel e com o valor apurado cobrir o saldo devedor e eventuais despesas relativas ao imóvel para, só assim, devolver o remanescente ao devedor.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cíve
l interposto por
ELISANGELA ROSA DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de
Cobrança c/c Revisão de Contrato
ajuizada em desfavor de
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
, para
condenar
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Alega
a recorrente
,
em suma, que ajuizou a ação visando a revisão de contrato e a declaração de nulidade
das cláusulas de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, estabelecidas sem a participação de instituição financeira, em afronta à Lei 9.514/97.

Sustenta que
a empresa apelada não apresentou nenhum documento que comprove o registro do contrato de alienação fiduciária no competente
Cartório de Registro de Imóveis, limitando
-
se a juntar apenas documentos com reconhecimento de firma.

Aduz que para a validade da propriedade fiduciária, nos termos do art. 23 da Lei 9.514/97, é indispensável o registro do contrato junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Narra que o Tema 1095 do STJ reforça a necessidade do registro como requisito imprescindível para a constituição válida da propriedade fiduciária.

Relata que não existindo registro do contrato, a solução do contrato não seguirá pelo ditame especial da Lei 9.514/97, podendo se dar pela legislação consumerista, conforme art. 53 do CDC.

Afirma que
a apelada é uma construtora, e não uma instituição financeira autorizada, sendo assim, não possui legitimidade para instituir alienação fiduciária nos termos da própria Lei 9.514/97, que exige a participação de instituições financeiras em operações do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para
julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
ELISANGELA ROSA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança c/c revisão de contrato
em face de
BRDU SPE CUIABÁ 01,
alegando, em síntese, ter adquirido, por meio de cessão de direitos,
lote
25, da quadra 27,
no
E
mpreendimento denominado Residencial Parque das Águas, promovido pela requerida e, após a cessão, foi firmado contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e pacto de alienação fiduciária, no valor de R$ 78.570,00, a ser pago em 146 parcelas.

Sustentou que devido
à
dificuldades financeiras, viu-se impossibilitada de cumprir as obrigações contratuais, tentando rescindir amigavelmente o contrato, contudo, foi informada de que, por força da alienação fiduciária, perderia o imóvel e não teria direito à restituição dos valores já pagos.

Aduziu que a requerida
,
por não ser instituição financeira autorizada, não poderia implementar contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária nos moldes da Lei 9.514/97, sendo que tais cláusulas são abusivas, incompatíveis com o CDC, devendo ser declaradas nulas.

Afirmou que sofreu prejuízos financeiros
,
já que os valores pagos não foram devolvidos e que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, decorrente da situação contratual, acarretou abalo moral e prejuízo à sua imagem e crédito.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar nulas as cláusulas de financiamento e de alienação fiduciária do contrato firmado entre as partes, bem como a rescisão contratual, com a devolução das prestações pagas até o presente momento, devidamente atualizadas monetariamente, com juros e
multa, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 salários
-
mínimos.

Na decisão de ID no
272852435
foi concedida a justiça gratuita à autora.

Citada, a requerida não apresentou contestação (ID no 121041847), tendo feito posteriormente (ID no 127400370), de forma intempestiva, sendo decretada a sua revelia pela decisão de ID no 135044866.

Foi proferida decisão deferindo a inversão do ônus da prova, sendo determinada a intimação da requerida para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, além de cópia do registro do imóvel (ID no 165784309)

Manifestação da requerida, postulando pela juntada de documentos (ID no 168616802).

A autora pediu o julgamento antecipado da lide (ID no 1704
60372).

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

No caso,
a autora firmou “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto
de Alienação Fiduciária e Outras Avenças” com o requerido na data de 11/07/2019
, tendo por objeto a aquisição do lote
25, da quadra 27, do “Loteamento Parque das Águas”, localizado na cida
de de Cuiabá/MT,
pelo valor de R$ 78.
570,00 (ID no
272852860
).

Denota-se que o contrato firmado pelas partes não se tratou de mero compromisso de compra e venda, contendo também pacto de alienação fiduciária, em que
a própria vendedora é a credora e
, ao contrário do que alega a
apelante,
o contrato
foi registrado no Cartório de
Registro de Imóveis de Várzea Grande, matrícula no 98.538 (ID no
272852859
).

Segundo entendimento d
o
Superior Tribunal de Justiça,

em sede de julgamento de recurso repetitivo (
Tema 1095
), restou

firmada a seguinte tese:
"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

Portanto, no presente caso, aplicável a legislação especial, Lei 9.514/97.

Ademais, não há qualquer óbice para que pessoas físicas ou jurídicas, não integrantes do sistema financeiro imobiliário celebrem contrato de compra e venda de imóveis, estabelecendo cláusula de alienação fiduciária do bem objeto do negócio jurídico,
conforme o que dispõe o art. 22, § 1o, da Lei 9.514/97,
in
verbis
:

“Art. 22.
A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de
terceiro
, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1o

A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena
: (...)”

No caso dos autos,
a inadimplência
da compradora é incontrovers
a
,
visto que a autora, ora apelante
,
confessa na exordial que
“Em
razão de algumas dificuldades financeiras, o autor se viu sem condições para continuar com o seu compromisso perante a Construtora Ré, tentando assim rescindir o contrato de forma amigável”.

Com efei
to, no caso de inadimplemento
do autor
e
não o
correndo a purgação da mora
, deverá ocorrer a consolidação da propriedade em nome da

vendedora
e a venda do lote em leilão público, para pagamento da dívida contraída e entrega do valor que sobejar
à
autora
,
conforme o procedimento previsto nos
arts
. 26 e 27
da Lei 9.514/97,
in
verbis
:

“Art.26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
”

Nesse sentido,
a
d. magistrad
a
singular bem fundamentou a sentença, nos seguintes termos:

“
No presente caso, não há dúvida de que o contrato que se pretende rescindir (ID. 168616815) se submete ao regime jurídico estabelecido na Lei no 9.514/97, de modo que eventual restituição de valores pagos deve ser realizada depois de evidenciado saldo em favor da parte autora com a venda do imóvel em leilão, nos termos dos artigos 26 e 27 da referida norma, não incidindo, na hipótese, as normas do CDC, notadamente o seu artigo 53.

Ora, a inadimplência é incontroversa nos autos, eis que a autora confessa na exordial que “Em razão de algumas dificuldades financeiras, o autor se viu sem condições para continuar arcando com o seu compromisso perante a Construtora Ré, tentando assim rescindir o contrato de forma amigável”.

Dessa forma, o resgate de parte daquilo que se deu em pagamento na dívida assumida só poderia ocorrer depois de consolidada a propriedade do bem nas mãos do credor, sem a purgação da mora e depois de leiloado o imóvel, e isso se o valor da venda for superior ao da dívida com os encargos legais, inclusive tributos, já que em contratos da espécie o promitente comprador tem apenas uma mera expectativa do suposto crédito subsequente ao leilão extrajudicial.

Ainda que não houvesse o inadimplemento por parte da compradora, também não se reconhece a incidência do CDC, porquanto vinculado o contrato de compra e venda do imóvel à garantia de alienação fiduciária, atraindo aplicação cogente do art. 27, §4o e seguintes da Lei no 9.514/1997, que dispõe a respeito do critério de devolução de maneira específica, conforme já esposado.

Esse é o entendimento
do TJMT
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO AUTORAL DE RESCISÃO DE CONTRATO. INICIATIVA UNILATERAL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO – CONSTITUIÃO EM MORA
DO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 9.514/1997. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos
arts
. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica.

2. Havendo leilão extrajudicial do imóvel e sendo frustrado o segundo, deve a dívida ser compulsoriamente extinta e as partes contratantes exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.

3. No caso dos autos, não restou demonstrada a verossimilhança do direito alegado pelo autor, tendo em vista que, em princípio, não é possível a devolução de parcelas pagas (Código de Defesa do Consumidor), com resilição contratual por sua vontade e sem a anuência da parte requerida, quando se trata de contrato fundado em escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e Desprovido.” (RAC n. 1033767-42.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao De Moraes Filho, j. 27.09.2023 - negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI N.o 9.514 DE 1997 - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve ocorrer nos termos dos
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, afastando-se a regra genérica e anterior prevista no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor (
AgInt
no REsp 1750435/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018,
DJe
22/11/2018).

2. O resgate de parte daquilo que se deu em pagamento na dívida assumida só poderia ocorrer depois de consolidada a propriedade do bem nas mãos do credor, sem a purgação da mora e depois de leiloado o imóvel, e isso se o valor da venda fosse superior ao da dívida com os encargos legais, inclusive tributos, já que em contratos da espécie o promitente comprador tem apenas uma mera expectativa do suposto crédito subsequente ao leilão extrajudicial.

3. In
casu
, o contrato foi devidamente registrado na matrícula do imóvel e garantiu a propriedade resolúvel do contratado, não sendo assim possível a resilição de negócio jurídico perfeito e acabado sem a indicação de vício.

4. Mesmo descaracterizado o inadimplemento, não se cogita da aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, diante da incidência do art. 27, § 4o, da Lei 9.514/1997, que disciplina de forma específica a aquisição de imóvel
mediante garantia de alienação fiduciária.” (RAC n. 1010070-77.2017.8.11.0003, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.03.2023 - negritei e grifei).

Destarte, diante dos argumentos expostos e não havendo demonstração de ato ilícito por parte da ré, improcede o pedido de restituição e condenação em dano moral.

DISPOSITIVO

Posto isto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação de cobrança c/c revisão de contrato ajuizada por Elisangela Rosa da Silva em desfavor de BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo diploma legal, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e arquivando-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

(ID no 272852865)

Deveras,
no caso dos autos, não há se falar em rescisão contratual, visto que a propriedade já estava consolidada pelo
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças
e tampouco é devida a restituição do valor das parcelas pagas.

Dispõe o art. 22 da Lei 9.514/97 que
“A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante,
com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa móvel”.

Em seguida, determina o art. 23 da mesma lei que
“Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título”.

Dessa forma, a única maneira de rescisão contratual é aquela prevista no art. 27 da Lei 9.514/97. Confira:

“
Art. 27
.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.”

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR
.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS NOS TERMOS DA SÚMULA 543/STJ. DESCABIMENTO
.
NECESSIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. PREVALÊNCIA DA LEI 9.514/1997
ANTE O CDC. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Controvérsia pertinente ao confronto entre o direito que assiste ao promitente comprador de promover a resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda no regime da incorporação imobiliária com base na Súmula 543/STJ, de um lado,
e, de outro, a garantia da alienação fiduciária em garantia.

2.
Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que o pedido de resilição dá ensejo à alienação extrajudicial do bem segundo as regras da Lei 9.514/1997, não se aplicando nesse caso o enunciado da Súmula 543/STJ.

3. Inexistência de distinção para o caso de ausência de mora do devedor, pois o próprio pedido de resilição configura quebra antecipada do contrato ("
antecipatory

breach
"), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97.

Precedente específico desta TURMA.

4. Improcedência do pedido de restituição de parcelas pagas na espécie.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 1.823.174/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 18/6/2021.)
destaquei

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) GARANTIDA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR. DESINTERESSE DO ADQUIRENTE
.

1. Controvérsia acerca do direito do comprador de imóvel (lote), adquirido mediante compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, pedir a resolução do contrato com
devolução dos valores pagos, não por fato imputável à vendedora, mas, em face da insuportabilidade das prestações a que se obrigou.

2. A efetividade da alienação fiduciária de bens imóveis decorre da contundência dimanada da propriedade resolúvel em benefício do credor com a possibilidade de realização extrajudicial do seu crédito.

3. O inadimplemento, referido pelas disposições dos
arts
. 26 e 27 da Lei 9.514/97, não pode ser interpretado restritivamente à mera não realização do pagamento no tempo, modo e lugar convencionados (mora), devendo ser entendido, também, como o comportamento contrário à manutenção do contrato ou ao direito do credor fiduciário.

4.
O pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato ("
antecipatory

breach
"), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a satisfação da dívida garantida fiduciariamente e devolução do que sobejar ao adquirente.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.867.209/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe
de 30/9/2020.)
destaquei

Com essas considerações, de se manter a sentença
recorrida
,
a qual julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 1
2
% sobre o valor atualizado da
causa,

observa
n
do
-se
o disposto no artigo 98, §§ 2° e 3o
,
do CPC
/15
,
diante da concessão da justiça gratuita
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025